Tribunal: STF
Processo: HC 189616
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 602.002, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença condenatória, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento. Após, impetrou habeas corpus na Corte estadual. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 602.002, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que em “15 de abril de 2020 o Paciente foi promovido ao REGIME SEMIABERTO”. Nessas condições, sustenta a “a incompatibilidade entre o cumprimento do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, “[a] gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são inquestionáveis: cuidou-se de crime de homicídio consumado, praticado com extrema violência contra vítima, em concurso de agentes e com o emprego de arma branca (faca). Merece destaque o fato de o crime ter sido praticado sem qualquer motivo justo aparente, em total desprezo com a vida alheia, o que prova serem os acusados pessoas perigosas e insensíveis. Tais fatos são suficientes para a necessária retirada do réu de circulação”.
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator